Tribunal: TJSP
Processo: 1005110-72.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Apelação cível - contrato de seguro de veículo - ação indenizatória aparelhada por segurados frente a seguradora mercê da negativa de cobertura securitária – automóvel furtado - prescrição ânua reconhecida, nos termos do artigo 206, inciso II, alínea "b", do Código Civil, bem assim nos das Súmulas noS 101 e 129 do c. Superior Tribunal de Justiça - inaplicabilidade do lapso prescricional previsto

Ementa:
Apelação cível - contrato de seguro de veículo - ação indenizatória aparelhada por segurados frente a seguradora mercê da negativa de cobertura securitária – automóvel furtado - prescrição ânua reconhecida, nos termos do artigo 206, inciso II, alínea "b", do Código Civil, bem assim nos das Súmulas noS 101 e 129 do c. Superior Tribunal de Justiça - inaplicabilidade do lapso prescricional previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor - sentença preservada - recurso improvido.